Tribunal: TJDFT
Processo: 0729383-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0729383-75.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, ARMAZEM DO GERALDO - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA APELADO: ARMAZEM DO GERALDO - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A D E S P A C H O Trata-se de Ação Anulatória c/c Declaratória ajuizada pelo ARMAZÉM DO GERALDO - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA contra NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A. buscando a anulação dos Termos de Ocorrência e Inspeção no 34361 e 74846 e a declaração de inexistência de débitos decorrentes das autuações. Observo que o recurso de apelação interposto pela autora não veio acompanhado de comprovante de recolhimento do preparo. Assim, intime-se a autora/apelante ARMAZÉM DO GERALDO - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA para recolher em dobro o preparo, nos termos do art. 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Sem prejuízo, manifestem-se as partes sobre eventual caracterização da sentença recorrida como citra petita, tendo em vista a ausência de análise pelo Juízo de origem sobre a alegação de violação do contraditório durante o processo administrativo. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, venham conclusos. Brasília, 7 de maio de 2024 12:36:25. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador